Tribunal: TJDFT
Processo: 0754594-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SISBAJUD. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. REITERAÇÃO DE PESQUISA. LAPSO TEMPORAL INFERIOR A UM ANO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL. RAZOABILIDADE. SUSPENSÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de renovação de pesquisa de ativos financeiros pelo sistema Sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, e determinou a indicação de bens, sob pena de suspensão do processo, nos termos do art. 921 do Código de Processo Civil.
2. A decisão agravada consignou que já havia sido realizada pesquisa patrimonial, sem êxito, e que não houve demonstração de alteração na situação econômica da parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definir se é cabível a renovação de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, modalidade “teimosinha”, após resultado infrutífero recente, sem demonstração de alteração patrimonial do executado; b- Verificar a razoabilidade da suspensão do processo diante da ausência de bens localizados.
RAZÕES DE DECIDIR
4. O SISBAJUD é ferramenta eletrônica destinada ao encaminhamento de ordens judiciais de bloqueio e requisição de informações às instituições financeiras, com a finalidade de conferir maior efetividade à execução.
5. A utilização e a reiteração das diligências devem observar os princípios da cooperação (art. 6o do CPC), da razoabilidade, da celeridade e da economia processual.
6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é possível nova consulta ao sistema, desde que razoável a medida, como nos casos de alteração da situação econômica do executado ou decurso de tempo suficiente (AgInt no REsp 1.909.060).
7. No caso, a última pesquisa via SISBAJUD foi realizada no mês de setembro próximo passado e restou infrutífera. O pedido de renovação junto ao juiz de origem data do último mês de novembro, ou seja, decorreu um lapso temporal de apenas dois meses. Não há elemento concreto que indique modificação da condição financeira da parte executada.
8. O lapso temporal inferior a 1 ano revela-se insuficiente para justificar a repetição da mesma diligência, sob pena de banalização do mecanismo e prejuízo à racionalidade do procedimento executivo.
9. Mantém-se, assim, a decisão que indeferiu a renovação da pesquisa e determinou a observância do art. 921 do CPC.DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese: “1. A renovação de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha”, exige observância ao princípio da razoabilidade, não sendo cabível quando realizada há menos de um ano e ausente demonstração de alteração patrimonial do executado.”
Legislação citada: arts. 6o, 835, I, e 921 do Código de Processo Civil.
Jurisprudência citada: Superior Tribunal de Justiça, AgInt no REsp 1.909.060, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22/3/2021, DJe 5/4/2021.